Tribunal: STF
Processo: ARE 1558560
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Partido dos Trabalhadores (PT) - Diretório Estadual do Pará em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO. 2016. DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. AGRAVO INTERNO NO QUAL SÃO REPRODUZIDAS TESES JÁ FUNDAMENTADAMENTE AFASTADAS. SÚMULA Nº 26/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. 



    1. Agravo interno em recurso especial interposto pelo Diretório Estadual do PT e outros contra decisão monocrática em que mantido acórdão do TRE/PA por intermédio do qual foram aprovadas com ressalvas suas contas referentes ao exercício de 2016. 2. No caso dos autos, o TRE/PA aprovou com ressalvas as contas do partido recorrente consignando que a assessoria técnica identificou que os contadores e jornalistas não eram empregados do partido, mas prestadores de serviço. Concluiu-se também que o partido não apresentou contratos firmados com empresas locadoras de veículos, bem como não juntou os comprovantes de gastos com propaganda e publicidade. 3. O agravo em recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente porque alterar a conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara especial, mostrou-se inviável diante da vedação disposta na Súmula nº 24/TSE, além de o recurso incidir no óbice da Súmula nº 30/TSE. 4. É do entendimento deste Tribunal que a simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE. Portanto, a ausência de impugnação, precisa e específica, de todos os fundamentos adotados na decisão que se busca reverter implica deficiência de fundamentação. Precedentes. 5. Não infirmados de modo efetivo e específico os fundamentos da decisão recorrida - incidência das Súmulas nº 24, e nº 30/TSE -, impõe-se sua manutenção em razão do disposto na Súmula nº 26/TSE. 6. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (e-doc. 169). 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 177). 



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se contrariedade aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da legalidade e do devido processo legal. 



     O recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao aplicar a Resolução TSE nº 23.622/2020 à prestação de contas de 2016, incidiu em 



    “flagrante erro de direito e em ataque aos Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, visto que modificou a duração razoável do processo prevista na lei em 05 anos; da Segurança Jurídica, a partir que nesse grave erro jurídico afastou a aplicação de norma prevista em lei, causando grave insegurança aos partidos e dirigentes partidários em relação aos demais julgamentos de PC que serão realizados pela Justiça Eleitoral e que se refiram aos exercícios seguintes a 2016; e da Legalidade por aplicar norma regulamentar de efeitos restritos ao exercício de 2015, ao exercício de 2016.” (e-doc. 180, fl. 3).



    Defende que “não existe nenhuma lei ou norma regulamentar do TSE ou qualquer outra válida que afastasse a contagem do prazo prescricional em relação as PC do exercício de 2016, tratada neste processo” (e-doc. 180, fl. 4). 



    Requer o conhecimento e provimento do recurso extraordinário eleitoral, para 



    “reconhecer a inconstitucionalidade da decisão que deixou de aplicar a prescrição quinquenal a PC de 2016 por contrariedade aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, considerando a INEXISTÊNCIA de Lei ou Resolução do TSE que suspendesse a contagem prescricional quinquenal nesse exercício, e que a Resolução TSE 23.622/2020, referida como fundamento nas decisões recorridas, como demonstrado, possui efeitos exclusivos às PCs do exercício de 2015, modificando-se, em consequência, integralmente as decisões recorridas para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, com o consequente prejuízo da análise das contas do PT do Estado do Pará, relativas ao exercício financeiro de 2016, afastando as sanções impostas pelo TRE Pará.” (e-doc. 180, fl. 6). 



    É o relatório. Decido. 



    Registre-se, inicialmente, que não foram objeto de análise de decisão prévia do TSE as alegadas ofensas aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da legalidade e do devido processo legal, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Nesse sentido, são os seguintes precedentes desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 14, § 3º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE nº 1.213.074-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09/12/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AO FUNDAMENTO DE REFERIR-SE A RECURSO INTERPOSTO EM PROCESSO DE MATÉRIA ELEITORAL, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não debatido previamente o dispositivo alegadamente contrariado, tem-se ausente o necessário prequestionamento, a incidir os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/1996, art. 1º, e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º). 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE nº 1.339.357, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 02/12/2021).



    Ainda que assim não fosse, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário da Corte reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema nº 660). O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE nº 748.371/MT-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente